Tribunal: TJSP
Processo: 2036028-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Execução individual de sentença coletiva. Decisão guerreada que indeferiu pedido de levantamento de valores pela parte credora. Recurso distribuído sem o recolhimento do preparo recursal. Apesar da concessão de prazo para regularização, nada foi providenciado. Recurso que não vence o juízo de admissibilidade. Deserção

Ementa:
Agravo de instrumento. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Execução individual de sentença coletiva. Decisão guerreada que indeferiu pedido de levantamento de valores pela parte credora. Recurso distribuído sem o recolhimento do preparo recursal. Apesar da concessão de prazo para regularização, nada foi providenciado. Recurso que não vence o juízo de admissibilidade. Deserção caracterizada. Agravo não conhecido.